Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO MONTANTE – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Cuida-se ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais, em que a parte autora alega a “negativação” de seu nome pelo réu por dívidas desconhecidas, nos valores de R$ 7.969,76 e de R$ 10.736,29. Aduz que, após pedido de informações, o banco limitou-se a informar a existência de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 2.759,90, cuja contratação desconhece.
3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes e de débitos relativos aos contratos 004709061270000 e 004709002460000 e para condenar o réu a se abster de realizar novas cobranças ou inscrições com fundamento naqueles contratos, além de condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
4. O interesse recursal do autor cinge-se ao pedido de majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sob argumento de que o valor estipulado na sentença recorrido é “ínfimo”, em face do descaso do banco com o autor e o sofrimento pelo qual este passou em razão da negativação indevida de seu nome.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
7. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
8. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na origem no valor de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre valor da condenação.